Tribunal: STF
Processo: HC 209081
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de extensão. Artigo 580 do CPP. Corréu. Prisão preventiva. Incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) fixado na sentença. Identidade fática identificada. Pedido deferido.



    Vistos etc. 



    Trata-se de requerimento formulado por Rafael Martins de Souza, em que pugna pela extensão dos efeitos de decisum de minha lavra, pelo qual concedi, de ofício, a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do Paciente Marcos Vinicius Gomes Lourenço, facultando ao Juízo da 2ª Vara Criminal, Execuções Penais e Cartas Precatórias Criminais da Comarca de Sete Lagoas/MG - Processo 0052666-64.2020.8.13.0672 -, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 



    O Requerente argumenta, em síntese, identidade fática e jurídica com o paciente Marcos Vinicius, porquanto ambos foram condenados pelo mesmos crimes de estelionato, nas formas consumada e tentada, por três vezes, e organização criminosa, ocasião em que o Juízo fixou o regime inicial semiaberto e negou o direito de recorrerem em liberdade. Sustenta a aplicação do disposto no artigo 580 do CPP - ‘No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. Requer, como consequência da extensão, a revogação da prisão preventiva. 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, opina pelo deferimento do pedido de extensão formulado (evento 38). 



    É o relatório.



    Decido.



    Ao exame dos autos, verifico que o magistrado de primeiro grau utilizou a mesma fundamentação fática e jurídica na condenação dos envolvidos ao fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas e negar o direito de recorrer em liberdade, forte na manutenção da prisão preventiva. 



    O parecer ministerial ressaltou que ‘deve ser estendida a ordem ao requerente Rafael Martins de Souza, que se encontra na mesma situação fático-processual do corréu Marcos Vinícius Gomes Lourenço, na medida em que ambos foram condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto’. 



    Nesse contexto, reputo aplicável a extensão da ordem concedida em favor do paciente Gilmar de Jesus Sales ao corréu Felipe da Conceição Pereira, ora Requerente, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal - “No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros” -, uma vez constatada a identidade de razões utilizadas para negar aos envolvidos o direito de recorrerem da sentença em liberdade.



    Ante o exposto, forte no art. 192, caput, do RISTF, defiro o pedido de extensão, para revogar a prisão preventiva do Requerente Rafael Martins de Souza, facultando ao Juízo da 2ª Vara Criminal, Execuções Penais e Cartas Precatórias Criminais da Comarca de Sete Lagoas/MG - Processo 0052666-64.2020.8.13.0672 -, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Deve o Paciente ser imediatamente colocado em liberdade, se por outra razão não estiver preso. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora